Tribunal: TJMT
Processo: 1003317-87.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003317-87.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), GERSON DA SILVA - CPF: 567.187.641-91 (EMBARGADO), JOSE INACIO FILHO - CPF: 872.410.131-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CONDENAÇÃO IRRISÓRIO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

2. Sendo inestimável ou irrisório o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, é de ser fixada a verba honorária mediante apreciação equitativa.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto pela CLARO S/A, contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

A embargante fala em omissão, ao fundamento de que, ao afastar a indenização por danos morais, a decisão hostilizada deveria ter alterado a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, considerando que o valor da condenação se tornou irrisório.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a embargante fala em omissão, aduzindo que este colegiado deixou de alterar a base de cálculo da verba honorária.

Dito isso, o recurso merece provimento.

É que, com o afastamento da indenização por danos morais, o valor da condenação se tornou irrisório, exigindo a aplicação do §8o do art. 85 do CPC:

Art. 85 [...] § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Desse modo, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa.

Por conseguinte, tendo em conta os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §2o do CPC, especialmente o tempo dedicado pelos profissionais envolvidos na causa (IV) e a baixa complexidade do litígio (III), entendo que a verba advocatícia deve ser arbitrada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para sanar a omissão apontada,
atribuindo efeitos infringentes
para arbitrar os honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020